Tribunal: TJSP
Processo: 2133664-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Incidente que busca a execução do crédito de honorários advocatícios contra Karen Yoshie Saito Haiata. Decisão que determinou a suspensão do feito por 60 dias, além de informações, após decorrido esse prazo, sobre os embargos de terceiro n. 1119512-82.2022.8.26.0100. Inconformismo da casa de advogados exequente. Não acolhimento. Existência de litispendência,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Falência. Incidente que busca a execução do crédito de honorários advocatícios contra Karen Yoshie Saito Haiata. Decisão que determinou a suspensão do feito por 60 dias, além de informações, após decorrido esse prazo, sobre os embargos de terceiro n. 1119512-82.2022.8.26.0100. Inconformismo da casa de advogados exequente. Não acolhimento. Existência de litispendência, conforme art. 313, V, "a", do CPC. Há dúvida, que será dirimida nos embargos de terceiro, sobre a responsabilidade patrimonial de Karen pelo passivo falimentar. Ademais, determinou-se, em sede de tutela de urgência, a preservação da sua meação (AI n. 2225745-61.2023.8.26.0000, j. em 18.11.2023 e transitado em julgado em 07.03.2024). Embora a suspensão seja de apenas 60 dias, observa-se que não deve ultrapassar 1 ano (§ 4o, do referido art. 313). Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação.